Tribunal: TJBA
Processo: 8063119-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063119-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UBERLANIA MATOS SANTANA Advogado(s): JOAO KLEBER FERREIRA DE MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA DESISTÊNCIA DE CANDIDATA MELHOR CLASSIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Lauro de Freitas que, em ação ordinária ajuizada contra o Município de Lauro de Freitas, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à imediata convocação, nomeação e posse da autora no cargo de Fisioterapeuta, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 002/2023. O juízo de origem indeferiu a medida liminar por entender inexistente prova robusta da desistência da candidata melhor classificada, bem como pela vigência do prazo de validade do concurso e pela ausência de demonstração de preterição arbitrária pela Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se a alegada desistência de candidata melhor classificada, comprovada apenas por elementos informais, seria suficiente para caracterizar a vacância da vaga e, consequentemente, transformar a expectativa de direito da agravante, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, em direito subjetivo à nomeação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de aprovação dentro das vagas previstas, preterição da ordem classificatória ou demonstração inequívoca de necessidade de nomeação durante a validade do certame. 4. A alegação de desistência da candidata classificada em posição superior exige prova formal e inequívoca, não sendo suficientes registros informais de comunicação eletrônica ou indícios de vínculo profissional com outro ente público para comprovar renúncia à vaga. 5. No caso concreto, inexistem documentos administrativos que comprovem a desistência formal da segunda colocada, sendo insuficientes os elementos apresentados pela agravante para demonstrar a vacância da vaga ou a ocorrência de preterição arbitrária pela Administração. 6. Mantém-se, portanto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a discricionariedade da Administração quanto ao momento da nomeação durante o prazo de validade do concurso, ainda vigente. 7. Ausente a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: (i) O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (ii) A alegação de desistência de candidato melhor classificado exige prova formal e inequívoca, sendo insuficientes elementos informais para justificar tutela de urgência destinada à nomeação. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8010810-44.2025.8.05.0150 em que figura como parte recorrente UBERLÂNIA MATOS SANTANA e como parte recorrida o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora